Tribunal: TJMT
Processo: 27006-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582279-3 / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80270069320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80270069320198110001
CAIO AUGUSTO BERNADINO DA TARGUS RIGON
Requerente: Advogado:
COSTA WESKA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: TARGUS RIGON WESKA
Conta Judicial 1100132137550
Valor: R$ 2.777,62 (dois mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
Autorizado: TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ: 818.390.221-91
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ Titular Conta 818.390.221-91
Banco Agência Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 163957
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco Itaú S.A - 341, agência 4456, conta corrente 16395-7
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273159 1/1